Tribunal: TJDFT
Processo: 0739184-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. REMUNERAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL (GAZR). INCORPORAÇÃO. APOSENTADORIA. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONDENAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou a incorporar 0,6% a título de GAZR aos proventos da recorrida, bem como a pagar a quantia relativa ao período em que esta cumpriu os requisitos para a percepção do benefício salarial.
2. A "Gratificação de Atividade em Zona Rural" (GAZR), inicialmente denominada "Gratificação por Exercício em Escola Rural", foi instituída pela Lei Distrital 66/1989 (artigos 14, III; 17 e 23), devida aos professores que atuam em escolas situadas na zona rural do Distrito Federal. Posteriormente, foi alterada pela Lei Distrital 4.075/2007 (permitiu a incorporação da gratificação no percentual de 0,6% por ano de efetivo exercício em atividade em zona rural até o limite de 15% - art. 21, § 4o, II) e, por fim, pela Lei Distrital 5.105/2013 (art. 21 e art. 30, parágrafo único).
3. No caso concreto, os documentos de ID 53356655, págs. 25/26 demonstram o atendimento por parte da servidora das exigências legais à percepção da GARZ.
4. A Lei Distrital 4.075/2007 é clara ao definir em seu art. 21, § 4o, II, a incorporação da gratificação no percentual de 0,6% por ano de efetivo exercício em regência de classe até o limite de 15%, extensível aos aposentados e aos que vierem a se aposentar no cargo de professor, bem como aos beneficiários de pensão concedida antes de sua vigência (art. 21, § 4o, IV), texto mantido pela Lei 5.105/2013 (art. 21 e art. 30, parágrafo único). Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, Acórdão 1277045, DJE 3.9.2020.
5. Nesse sentido, é o caso de manter a sentença por seus próprios fundamentos.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% da condenação.